Tribunal: STF
Processo: RMS 37259
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Impetração rejeitada pelo Superior Tribunal de Justiça com fundamento na ausência de vícios no procedimento administrativo que culminou com a cassação da aposentadoria do impetrante. Acúmulo patrimonial de servidor público incompatível com sua renda, o que lhe impõe o ônus de demonstrar sua regularidade. Independência entre as esferas cível, administrativa e penal. Inexistência de ofensa a direito líquido e certo. Agravo regimental a que se nega provimento.



    1. A segurança foi denegada pelo Superior tribunal de Justiça porque não se vislumbrou padecer de nenhum vício o processo administrativo em questão.



    2. O acúmulo patrimonial de servidor público incompatível com sua renda impõe-lhe o ônus de demonstrar sua regularidade.



    3. A definitiva rejeição de ação civil pública por improbidade administrativa, ajuizada com fundamento nos mesmos fatos, não interfere com a sorte da presente impetração, dada a absoluta independência entre as esferas cível, administrativa e penal.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.